Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740200-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E S P A C H O Citem-se os réus para apresentação de contestação no prazo legal. Transcorrido o prazo ou apresentada contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo legal. Apresentada a réplica ou transcorrido o prazo para tanto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre interesse em produção de prova. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 14:59:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador